Tribunal: STF
Processo: HC 109542
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Habeas corpus. 2. Prática de falta grave. 3. Alegação de nulidade de decisão judicial que entendeu pela desnecessidade da instauração de processo administrativo-disciplinar. Nulidade não evidenciada. Audiência de justificação perante autoridade judiciária, com presença do Ministério Público e da Defensoria Pública em que se garantiu ampla defesa e contraditório. 4. Habeas corpus indeferido. Todavia, diante das benéficas modificações estabelecidas pela Lei 12.433/2011, ordem concedida, de ofício, a fim de determinar que o Juízo da Vara das Execuções analise a situação do paciente, atentando para os novos parâmetros, nos termos do que decidido por esta Segunda Turma nos autos do HC 110.040/RS (DJe 29.11.2011).